Tribunal: TJDFT
Processo: 0719854-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719854-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILLEN BOUWMAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 11a Vara de Cível de Brasília que, na liquidação provisória por arbitramento n.o 0703974-63.2022.8.07.0001, proposta por WILLEN BOUWMAN, rejeitou as questões preliminares concernentes ao chamamento do processo e formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil – BACEN, inépcia da inicial, distribuição do ônus da prova e termo inicial dos juros de mora (ID 123759018, origem). Em suas razões (ID 36420312), narra tratar-se, na origem, de liquidação provisória da sentença proferida Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, relativa à condenação solidária da União, Bacen e Banco do Brasil para a devolução de valores cobrados indevidamente – diferenças entre IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Aduz que o título executivo não se reveste da liquidez, pois a sentença proferida na ACP não possui o condão de determinar e liquidar o objeto da lide. Alega que, além de ser necessária a comprovação de fato novo, existem questões que devem ser apreciadas pelo Juízo a quo, como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei no 8.088/90, motivo pelo qual a liquidação de sentença deve ser realizada pelo procedimento comum e não por simples cálculos aritméticos. Sustenta que embora seja possível a proposição do cumprimento somente em face do agravante, é faculdade do devedor chamar os demais condenados para responder no feito. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 36420314). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) No entanto, o recurso comporta apenas parcial conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que rejeitou questões preliminares e deu por saneado o processo. Em suas razões, aduz que a liquidação de sentença deve ser realizada pelo procedimento comum e não por simples cálculos aritméticos. Embora o referido argumento tenha sido exposto em contestação (ID 121353238, origem), o Juízo a quo não se pronunciou quanto ao ponto. Sabe-se que o agravo de instrumento tem objeto restrito, vinculado à extensão da decisão recorrida, razão pela qual resta inviável a apreciação de matéria, sob pena de supressão de instância. Assim já decidiu essa Corte: [...] 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão liminar. Preclusão. [...] (Acórdão n.1073073, 07125598320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Passo, então, à análise do recurso na parte passível de conhecimento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente os pressupostos autorizadores da medida vindicada. O artigo 275 do Código Civil1 confere ao credor a possibilidade de ajuizar a liquidação individual do título executivo judicial apenas contra um dos devedores solidários. Assim, não se vislumbra o litisconsórcio passivo necessário entre os corréus da ação originária, sendo, portanto, desnecessária a inclusão dos demais devedores no presente feito quando não foi esta a vontade dos credores. Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal: [...] 3. As exequentes, ora recorridas, optaram por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhes confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de execução, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 5. Tampouco cabe a remessa dos autos ao foro do domicílio das exequentes/agravadas, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do local no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. 8.078/90. [...]" (REsp 1243887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1350511, 07098771920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Sua legitimidade advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. [...] 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1256745, 07034971420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifos acrescidos) Nesse contexto, encontrando-se o decisum alinhado com o entendimento deste Tribunal, restam afastados os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Assim, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator